Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-85.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801654-85.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIDEA BATISTA MAIORANA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos Internos interpostos por Lucidea Batista Maiorana e pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar a aplicação da Taxa SELIC apenas a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo os consectários legais anteriormente aplicados pelo Município até 09/12/2021. A agravante Lucidea Batista Maiorana sustenta a incidência da SELIC desde o vencimento originário do crédito tributário. O Município de Belém, por sua vez, suscita nulidade da decisão monocrática por ausência de prévia intimação para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, a ausência de prévia apresentação de contrarrazões antes do julgamento monocrático do agravo de instrumento acarreta nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir sobre os créditos tributários municipais desde o vencimento originário do débito ou apenas a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, não se admitindo invalidação fundada em mera irregularidade formal sem repercussão prática.

4.

A decisão monocrática mostrou-se favorável ao Município de Belém ao limitar a incidência da SELIC ao período posterior à EC nº 113/2021, inexistindo gravame concreto apto a justificar a nulidade pretendida.

5.

O Município adota comportamento processual contraditório ao requerer a nulidade da decisão monocrática e, simultaneamente, defender sua manutenção integral em contrarrazões ao recurso da parte adversa, em afronta ao princípio nemo potest venire contra factum proprium e à boa-fé objetiva prevista no art. 5º do CPC.

6.

O agravo interno interposto por Lucidea Batista Maiorana não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já examinadas, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC.

7.

Antes da EC nº 113/2021, competia ao ente tributante disciplinar os índices de juros e atualização monetária de seus créditos tributários, observados os limites constitucionais e jurisprudenciais quanto à vedação de índices superiores aos adotados pela União.

8.

O art. 3º da EC nº 113/2021 instituiu regime jurídico uniforme para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, impondo a aplicação da Taxa SELIC a partir de sua vigência.

9.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a Taxa SELIC prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 aplica-se a qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nas hipóteses em que figura como credora em cobrança judicial de créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo, não sendo cabível a invalidação de decisão favorável à própria parte recorrente.

2.

A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte postule simultaneamente a nulidade de decisão judicial e sua manutenção integral.

3.

A Taxa SELIC prevista no art. 3º da EC nº 113/2021 aplica-se às discussões envolvendo a Fazenda Pública apenas a partir da vigência da emenda constitucional.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática autoriza a manutenção de seus fundamentos no julgamento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV. CPC, arts. 5º, 81, caput, 282, §1º, 932, V, 1.019, I e II, 1.021 e §3º, 1.026, §§2º e 3º. CTN, art. 161, §1º. EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. TJPA, Apelação Cível nº 0817333-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2024. STF, ARE 1.216.078 (Tema 1.062/RG). STF, RE 1.346.152 (Tema 1.217/RG). STF, ADIs 7.047 e 7.064.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos Lucidea Batista Maiorana (ID 18705980) e pelo Município de Belém (ID 19199329) ambos manejados contra a decisão monocrática de ID 18269904, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0801654-85.2024.8.14.0000, conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial, para determinar a aplicação da Taxa SELIC somente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo os consectários legais anteriormente aplicados pela Municipalidade até 09/12/2021.

Contra essa decisão insurgiu-se, primeiramente, Lucidea Batista Maiorana, por meio de Agravo Interno, sustentando que a limitação temporal imposta à aplicação da SELIC seria indevida. Argumenta que o art. 3º da EC nº 113/2021 não se aplicaria aos casos em que a Fazenda Pública figura como credora, mas apenas às hipóteses em que é devedora em condenações judiciais. Defende, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 582.461 (repercussão geral), já teria reconhecido, desde 2011, a legitimidade da Taxa SELIC como índice aplicável aos débitos tributários, o que afastaria a necessidade de qualquer marco temporal restritivo.

Ao final, pugna pelo provimento integral do agravo de instrumento, com aplicação da SELIC desde o vencimento originário do crédito.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs Agravo Interno, arguindo, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por violação aos arts. 1.019, II, e 932, V, do CPC, sob o fundamento de que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de contrarrazões antes do julgamento monocrático. Sustenta ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), requerendo a declaração de nulidade da decisão agravada e o regular processamento do agravo de instrumento com prévia oitiva da parte agravada.

Em contrarrazões ao Agravo Interno do Município (ID 19631409), Lucidea Batista Maiorana defende o não provimento do recurso, argumentando que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, que autoriza o Relator a atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela recursal antes da oitiva da parte adversa, inexistindo nulidade. Aduz, ainda, ausência de prejuízo, porquanto o Município igualmente interpôs agravo interno

Já o Município de Belém, em contrarrazões ao Agravo Interno de Lucidea Batista Maiorana (ID 31708475), pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, reputando-a como correta. sustenta a autonomia legislativa municipal para fixação dos juros moratórios, com base no art. 161, §1º, do CTN, e defende que a EC nº 113/2021 constitui o marco normativo para uniformização compulsória da aplicação da SELIC aos débitos fazendários. Argumenta que, antes da referida emenda constitucional, inexistia imposição normativa expressa que obrigasse os Municípios a adotarem a SELIC, desde que observada a limitação jurisprudencial quanto à vedação de índices superiores aos federais.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os Agravo Internos, por preencherem os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de insurgências distintas manejadas contra decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento, deu-lhe parcial provimento para determinar a aplicação da Taxa SELIC apenas a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09 de dezembro de 2021, mantendo hígidos os encargos aplicados pelo Município no período anterior.

Passo ao exame das razões recursais.

No que se refere ao Agravo Interno interposto pelo Município de Belém, a pretensão deduzida consiste no reconhecimento de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que não lhe teria sido oportunizada a apresentação de contrarrazões antes do julgamento do Agravo de Instrumento, o que configuraria ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A tese, entretanto, não merece prosperar.

Inicialmente, é imperioso recordar que a decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme dispõe o art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil. O processo civil contemporâneo é regido pela instrumentalidade das formas e pela primazia da decisão de mérito, não se admitindo invalidações formais destituídas de repercussão prática.

No caso em exame, a decisão monocrática mostrou-se amplamente favorável ao ente municipal. O provimento parcial concedido limitou-se a determinar a incidência da Taxa SELIC apenas a partir da vigência da EC nº 113/2021, preservando integralmente o regime de juros e atualização aplicado pelo Município no período anterior. Não houve, portanto, qualquer gravame concreto à esfera jurídica do recorrente.

Não se identifica, assim, prejuízo apto a justificar a invalidação do ato decisório.

Além disso, a própria postura processual do Município evidencia contradição que reforça a ausência de interesse recursal. Ao mesmo tempo em que interpõe Agravo Interno postulando a nulidade da decisão monocrática, o ente público, em contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela parte adversa, requer expressamente a manutenção integral do mesmo decisum, sustentando que ele aplicou corretamente a Taxa SELIC apenas ao período posterior a 09 de dezembro de 2021, senão vejamos trecho do pedido formulado nas referidas contrarrazões:

“Pelo exposto, requer o Município de Belém que a Egrégia Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará se digne a
conhecer
das presentes Contrarrazões, por tempestivas e adequadas à defesa dos interesses do Município Agravado e
rejeitar
integralmente o Agravo Interno interposto pela Executada/Agravante , mantendo-se incólume a douta Decisão Monocrática que conferiu provimento parcial ao Agravo de Instrumento, mas limitou corretamente a aplicação da Taxa SELIC ao período posterior a 09 de dezembro de 2021.”

Tal conduta processual afronta o princípio
nemo potest venire contra factum proprium
, corolário da boa-fé objetiva que deve reger o comportamento das partes em juízo, nos termos do art. 5º do CPC. Não é juridicamente aceitável que a parte, em um momento processual, pleiteie a nulidade de um ato judicial e, em seguida, defenda sua integral validade e correção.

A coerência e a lealdade processual constituem exigências estruturais do devido processo legal. A vedação ao comportamento contraditório impede que a parte adote posições incompatíveis conforme lhe convenha, sob pena de comprometimento da estabilidade e da seriedade da relação processual.

Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de prejuízo e, mais ainda, a inexistência de utilidade prática na pretensão recursal do Município, impondo-se o desprovimento do Agravo Interno por ele interposto.

No tocante ao Agravo Interno interposto por Lucidea Batista Maiorana, a insurgência dirige-se contra a limitação temporal fixada na decisão monocrática, sustentando a agravante que a Taxa SELIC deveria incidir desde o vencimento originário do crédito tributário, e não apenas a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

A recorrente argumenta, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento do RE nº 582.461, teria reconhecido a legitimidade da utilização da SELIC como índice de atualização dos débitos tributários, inclusive quando a Fazenda Pública figura como credora, defendendo, ainda, que o art. 3º da EC nº 113/2021 não se aplicaria às hipóteses em que o ente público é credor.

Todavia, verifico que o recurso interno não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a motivação lançada na decisão agravada, limitando-se, em larga medida, a reiterar teses já devidamente examinadas por ocasião do julgamento monocrático.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, em hipóteses como a presente, o relator pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando o recurso interno não traz argumentos novos, em conformidade com o art. 1.021, §3º, do CPC. Nesse sentido:

“O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando o recurso interno não apresenta argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. [...] Recurso interno que apenas reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática. Ausência de argumentos novos. Possibilidade de o relator adotar os fundamentos da decisão agravada. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e improvido.” (TJPA, Apelação Cível nº 0817333-62.2023.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 04/09/2024).

Cumpre
reiterar que, antes da EC nº 113/2021, a disciplina dos juros de mora e da atualização monetária dos créditos tributários municipais situava-se no âmbito da competência legislativa do ente tributante, observados os limites impostos pela Constituição Federal e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à vedação de índices superiores aos adotados pela União.

A superveniência do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 instituiu regime jurídico uniforme, determinando a aplicação da Taxa SELIC, de forma única, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões que envolvam a Fazenda Pública. A partir de sua entrada em vigor, estabeleceu-se parâmetro constitucional cogente e vinculante.

A decisão monocrática observou exatamente esse marco temporal, determinando a aplicação da SELIC apenas a partir de 09 de dezembro de 2021, preservando, até então, o regime jurídico vigente à época da constituição do crédito e do inadimplemento.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática, que aplicou corretamente o entendimento do STF e do STJ quanto à imediata incidência da EC nº 113/2021 apenas a partir de sua vigência.

Nesse sentido, ressalto que o STF sedimentou entendimento de que incide a Taxa SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive quando estiver na condição de credora.

Veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 3 º DA EC 113/2021. TAXA SELIC. FAZENDA PÚBLICA COMO CREDORA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a incidência da Taxa SELIC para a atualização de crédito tributário em execução fiscal ajuizada pelo Município. Isso porque o art. 3º da EC 113/2021 determinaria a incidência da SELIC para qualquer discussão envolvendo a Fazenda Pública, inclusive nos casos em que figura como credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os créditos da Fazenda Pública devem ser atualizados pela taxa SELIC após a vigência do art. 3º da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7.047 e 7.064, afirmou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021, que dispõe que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa SELIC. No julgamento das ações diretas, no entanto, o STF não examinou a controvérsia sobre o âmbito de incidência do art. 3ºda EC 113/2021.

4. No ARE 1.216.078, o STF fixou tese de repercussão geral afirmando que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/RG). Por sua vez, no RE 1.346.152, o Supremo reconheceu a repercussão geral de questão sobre a possibilidade de os municípios fixarem índices de atualização para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União (Tema 1.217/RG).

5. Os Temas 1.062/RG e 1.217/RG são anteriores à EC 113/2021 e não tratam do debate sobre a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional para créditos tributários.

6. A jurisprudência do STF, diante disso, passou a afirmar que, após a vigência do art. 3º da EC 113/2021, a taxa SELIC deve ser aplicada para a atualização de valores em qualquer discussão que envolva a Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo conhecido para admitir o recurso extraordinário, negandolhe provimento.

Tese de julgamento: “A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários”. (grifo nosso).

Não há, portanto, ilegalidade ou afronta à jurisprudência consolidada na decisão agravada. Ao contrário, o decisum harmoniza-se com a legislação de regência e o entendimento atual das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026